Tribunal: TJMT
Processo: 1007362-44.2020.8.11.0037
Classe: Cível
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2022-05-26
Data de publicação: 2022-05-26

Ementa:
DECISÃO MONOCRÁTICA
APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS DE TERCEIRO - ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA - PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE - SÚMULA 303 DO STJ - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - REDUÇÃO NECESSÁRIA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Em embargos de terceiro, quem deu causa à constrição indevida deve arcar com os honorários advocatícios (Súmula n. 303 do STJ).
O valor fixado na primeira instância para a verba honorária deve ser minorado quando se mostrar excessivo para o caso concreto.
Apelação em Embargos de Terceiro julgados procedentes para determinar a baixa do arresto deferido na Ação n. 1006287-36.2020.8.11.0015 e condenar os embargados (apelantes) ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios de 15% sobre o valor atualizado da causa.
Recorrem sob a alegação de que os apelados confessaram que em junho de 2019 celebraram Compromisso de Compra e Venda do imóvel rural objeto da lide e que o alienante era Alex Pereira, sócio da empresa Indiana Agri.
Destacam que eles (apelados) não negam a falta do registro público desse ato e da averbação na margem da matrícula, portanto respondem pela constrição indevida.
Acrescentam que concordaram com a baixa, por isso não lhes podia ser atribuído o ônus da sucumbência.
Alternativamente sustentam que a verba honorária tinha de ser fixada com base no proveito econômico ou em consonância com o disposto no §8o do art. 85 do CPC. Arguem que nesse ponto a fundamentação da sentença é inadequada.
Contrarrazões no ID n. 122926256.
A douta Procuradoria-Geral de Justiça se absteve de manifestar por ausência de interesse público a justificar a sua intervenção (ID n. 127970190).
É o relatório.
O STJ já consolidou o entendimento de que, “em nome do princípio da causalidade, cabe ao exequente que indevidamente promove a penhora de bem de terceiro a responsabilidade pelo pagamento dos ônus sucumbenciais resultantes do julgamento dos embargos de terceiro (AREsp 133.739/AL, relatora ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, julgado em 09/04/2013, DJe de 17/04/2013).
Inclusive publicou a Súmula n. 303, que enuncia:
Em embargos de terceiro, quem deu causa à constrição indevida deve arcar com os honorários advocatícios.
Está claro nestes autos que os apelantes motivaram tanto à propositura destes Embargos de Terceiro como o arresto, posteriormente cancelado, da Fazenda Irmãos Gonçalves, matrícula n. 25.215 do CRI de Primavera do Leste, com 1.246,2745ha.
Embora aleguem que não houve resistência à lide, na contestação com ID n. 122926163 apontam que o Contrato de Compra e Venda de três fazendas celebrado entre Alex Pereira e os apelados só se destina à ocultação de bens, numa clara alusão à prática de fraude processual.
Desse modo, admitem a regularidade da constrição, porém, antevendo a inviabilidade de comprovarem seus argumentos, concordam com o cancelamento do arresto. Logo, é evidente o objetivo único de se esquivarem do ônus da sucumbência.
Ocorre que fica caracterizada a resistência se a parte embargada de alguma maneira defende o ato constritivo; com isso, assume a obrigação de arcar com o encargo decorrente da perda da Ação.
Nesse sentido:
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. EXECUÇÃO FISCAL. EMBARGOS DE TERCEIRO. DESCONSTITUIÇÃO DE PENHORA. OFENSA AO ART. 535 DO CPC/1973 NÃO CONFIGURADA. DISTRIBUIÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. 1. A solução integral da controvérsia, com fundamento suficiente, não caracteriza ofensa ao art. 535 do CPC/1973. 2. "É admissível a oposição de Embargos de Terceiro fundados em alegação de posse advinda do compromisso de compra e venda de imóveis, ainda que desprovido do registro" (Súmula 84/STJ). 3. A sucumbência, para fins de arbitramento dos honorários advocatícios, tem por norte a aplicação do princípio da causalidade. Nesse sentido, a Súmula 303/STJ dispôs especificamente: "Em embargos de terceiro, quem deu causa à constrição indevida deve arcar com os honorários advocatícios". 4. O adquirente do imóvel, ao não providenciar a transcrição do título na repartição competente, expõe o bem à indevida constrição judicial em demandas ajuizadas contra o antigo proprietário. As diligências realizadas pelo oficial de Justiça ou pela parte credora, destinadas à localização de bens, no caso específico daqueles sujeitos a registro (imóveis, veículos), são feitas mediante consulta aos Cartórios de Imóveis (Detran, no caso de veículos), razão pela qual a desatualização dos dados cadastrais fatalmente acarretará a efetivação da indevida penhora sobre o bem. 5. Nessas condições, não é lícito que a omissão no cumprimento de um dever legal implique, em favor da parte negligente, que esta deve ser considerada vencedora na demanda, para efeito de atribuição dos encargos de sucumbência. 6. Conforme expressamente concluiu a Corte Especial do STJ, por ocasião do julgamento dos Embargos de Divergência no REsp 490.605/SC: "Não pode ser responsabilizado pelos honorários advocatícios o credor que indica à penhora imóvel transferido a terceiro mediante compromisso de compra e venda não registrado no Cartório de Imóveis. Com a inércia do comprador em proceder ao registro não havia como o exequente tomar conhecimento de uma possível transmissão de domínio". 7. Para os fins do art. 1040 do CPC/2015 (antigo art. 543-C, § 7o, do CPC/1973), consolida-se a seguinte tese: "Nos Embargos de Terceiro cujo pedido foi acolhido para desconstituir a constrição judicial, os honorários advocatícios serão arbitrados com base no princípio da causalidade, responsabilizando-se o atual proprietário (embargante), se este não atualizou os dados cadastrais. Os encargos de sucumbência serão suportados pela parte embargada, porém, na hipótese em que esta, depois de tomar ciência da transmissão do bem, apresentar ou insistir na impugnação ou recurso para manter a penhora sobre o bem cujo domínio foi transferido para terceiro". 8. Precedentes: AgRg no REsp 1.282.370/PE, Rel. Ministro Benetido Gonçalves, Primeira Turma, DJe 06/03/2012; EDcl nos EDcl no REsp 375.026/PR, Rel. Ministro Carlos Fernando Mathias (Juiz Federal convocado do TRF 1a Regidão), Segunda Turma, DJe 15/04/2008; REsp 724.341/MG, Rel. Ministra Denise Arruda, Primeira Turma, DJ 12/11/2007, p. 158; AgRg no REsp 462.647/SC, Rel. Ministro Castro Meira, SEGUNDA TURMA, DJ 30/08/2004, p. 244. (...). 10. Recurso Especial desprovido. Acórdão submetido ao julgamento no rito do art. 1036 do CPC/2015 (antigo art. 543-C do CPC/1973). (STJ, REsp 1452840/SP, Rel. Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, julgado em 14/09/2016, DJe de 05/10/2016).
Desta Câmara:
APELAÇÃO CÍVEL – PENHORA – EMBARGOS DE TERCEIRO – PROVIMENTO – SUCUMBÊNCIA – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – PRETENSÃO RESISTIDA – DEMONSTRAÇÃO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO. "Nos Embargos de Terceiro cujo pedido foi acolhido para desconstituir a constrição judicial, os honorários advocatícios serão arbitrados com base no princípio da causalidade, responsabilizando-se o atual proprietário (embargante), se este não atualizou os dados cadastrais. Os encargos de sucumbência serão suportados pela parte embargada, porém, na hipótese em que esta, depois de tomar ciência da transmissão do bem, apresentar ou insistir na impugnação ou recurso para manter a penhora sobre o bem cujo domínio foi transferido para terceiro" (REsp 1452840/SP). (TJMT, N.U 0006663-46.2018.8.11.0003, julgado em 04/12/2019, publicado no DJE de 14/02/2020, sem grifos no original).
Alternativamente, os apelantes sustentam que a verba honorária tinha de ser fixada com base no proveito econômico ou em consonância com o disposto no §8o do art. 85 do CPC.
Arguem que nesse ponto a fundamentação da sentença é inadequada.
Todavia, se assim fosse, nem sequer seria possível se insurgirem especificamente contra essa parte do decisum.
Nestes autos o proveito econômico não é inestimável ou irrisório, tampouco muito baixo o valor da causa, o que impede que o valor dos honorários seja fixado por apreciação equitativa, como estabelece o art. 85, §8°, do CPC. Assim, deve ser observado o disposto nos incisos do §2°, que determina:
Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa (...).
Uma vez que a sentença é meramente declaratória, o parâmetro de cálculo dos honorários sucumbenciais não pode ter como referência a quantia atribuída à condenação, e o proveito econômico dos autores não está identificado com clareza.
Isso porque, como já ressaltado, o Contrato com ID n. 122926130 se reporta a três imóveis rurais. A utilização do preço daquele com matrícula n. 23.857 é inviável, pois discute-se nesta demanda outra área, além de ser notório que 1.246,2745ha em Primavera do Leste não equivalem a somente R$491.779,91.
Diante disso e da falta de impugnação do valor da causa em tempo e modo oportunos, este corresponde, no caso concreto, à totalidade do quantum buscado na Ação principal (R$6.142.899,99), e serve como padrão de cálculo.
O percentual estipulado pelo juízo de origem não atende aos requisitos elencados no art. 85, §2o, do CPC, visto que quantias mais próximas ao teto legal (de 20%) devem ser reservadas para os processos de complexidade considerável. E não é essa a situação desta lide, que, não obstante a inquestionável atuação diligente dos advogados, tramitaram por apenas nove meses até a resolução do mérito.
Posto isso, em observância ao princípio da razoabilidade e proporcionalidade, impõe-se a redução dos 15% definidos na primeira instância para o mínimo legal.
Pelo exposto, dou parcial provimento ao Recurso somente para minorar os honorários sucumbenciais para 10% sobre o valor atualizado da causa.
Cuiabá, 25 de maio de 2022.
Des. Rubens de Oliveira Santos Filho
Relator